Tribunal: STF
Processo: ADI 7026
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Tempestivos os embargos de declaração opostos antes da publicação do inteiro teor do acórdão de julgamento, nos termos do § 4º do art. 218 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Desatendimento dos requisitos de embargabilidade. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistente na espécie. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.